Tribunal: TJBA
Processo: 8116008-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116008-37.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: JORGE ANTONIO SANTOS REIS Advogado(s): SAMANTHA MOREIRA BATISTA, VINICIUS MOREIRA BATISTA, SABRINA MOREIRA BATISTA SILVA FREIRE EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL ANTIGO E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE ANUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da operadora de saúde, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a abusividade dos reajustes anuais aplicados a um contrato de plano de saúde individual celebrado em 1991 (não adaptado), determinando o recálculo das mensalidades, a restituição de valores e o pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a presença de argumentos novos e robustos no Agravo Interno capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a abusividade dos reajustes anuais por violação ao dever de informação e pela ausência de comprovação da sua regularidade pela operadora. III. Razões de decidir Os contratos de plano de saúde, mesmo os celebrados antes da Lei nº 9.656/98, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A cláusula que prevê o reajuste anual com base em critério unilateral e pouco transparente ("Unidade de Serviço"), sem a devida informação clara ao consumidor, é considerada abusiva, por violar o art. 6º, III, e o art. 51, X, do CDC. Incumbe à operadora de saúde o ônus de demonstrar a legalidade e a correção dos índices de reajuste aplicados, comprovando sua adequação aos Termos de Compromisso firmados com a ANS ou à variação de custos médico-hospitalares. A mera apresentação de telas sistêmicas unilaterais e documentos sobre reajuste por faixa etária não cumpre tal ônus. A imposição de aumentos excessivos e contínuos a consumidor idoso, que mantém o vínculo contratual por longo período, gerando o risco concreto de exclusão do plano, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de indenização. IV. Dispositivo Recurso de Agravo Interno conhecido e não provido, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação da seguradora. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 14, 39, V e X, e 51, IV e X; Lei nº 9.656/98; Resolução Normativa ANS nº 171/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 610. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.